Tribunal: TJDFT
Processo: 0002739-12.2016.8.07.0002
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0002739-12.2016.8.07.0002 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ANGELA MARQUES DE LISBOA ANDRADE, BERNARDO MARQUES DE LISBOA ANDRADE, EUDES MARQUES DE LISBOA ANDRADE, MARCIA MARQUES DE LISBOA ANDRADE, PEDRO MARQUES DE LISBOA ANDRADE, RAIMUNDO MARQUES DE LISBOA ANDRADE, REGINA LUCIA MARQUES DE LISBOA ANDRADE, VERA LUCIA LISBOA DOS SANTOS DESPACHO Reporto-me ào despacho de ID 23472274. Foi apresentada petição requerendo habilitação de terceitos interessados e a remessa dos presentes autos ao juízo de 1o grau, no intuito de promover a retificação do formal de partilha e demais providências. Assim, remetam-se os autos ao juízo da primeira intância para a apreciação dos pedidos contidos na petição de ID 22628554. Após, encaminhem-se os autos à Presidência do Tribunal para análise dos agravos de ID 22398363 e ID 22398818. P.R.I. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator